Tribunal: TJES
Processo: 5006637-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006637-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

AGRAVADO: GIZELE POLTRONIERI DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo.
2.
Do exame dos autos, vê-se que a parte agravante se enquadra na condição de fornecedora e a agravada de consumidora (art. 2º do CDC), sobretudo ao considerar sua vulnerabilidade no caso concreto, conduzindo à aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.
3.
O tendo em vista que o pedido está embasado na causa de pedir de possível descumprimento contratual por recusa de cobertura securitária, bem como abusividade contratual, a parte agravante, fornecedora, teria melhores condições para produzir a prova de regularidade da recusa de cobertura e das cobranças promovidas.
4.
Decisão que inverteu o ônus da prova mantida. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006637-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDA PERES DOS SANTOS NOGUEIRA - RJ182662-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDA PERES DOS SANTOS NOGUEIRA - RJ182662-A
AGRAVADO: GIZELE POLTRONIERI DO NASCIMENTO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRESSA MEDEIROS NASCIMENTO BARBOSA - ES32541-A, DEBORAH NASCIMENTO CALIMAN - ES32545-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Cível de Serra, que nos autos da ação nº 5007593-46.2023.8.08.0048, inverteu o ônus da prova.

Em sua irresignação a agravante sustenta, em síntese,
a)
que as provas podem ser produzidas pelo agravada, de modo que não deveria haver a inversão do ônus probatório;
d)
não ser possível exigir da agravante qualquer outra prova que não as já acostadas aos autos, pois se tratam de provas diabólicas e de impossível cumprimento.

Em análise perfunctória do caso restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

O cerne da discussão circunda a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

De saída, constata-se que a parte agravante se enquadra na condição de fornecedora e a agravada de consumidora (art. 2º do CDC), sobretudo ao considerar sua vulnerabilidade no caso concreto, conduzindo à aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tendo em vista que o pedido está embasado na causa de pedir de possível descumprimento contratual por recusa de cobertura securitária, bem como abusividade contratual, entende-se igualmente que a parte agravante teria melhores condições para produzir a prova de regularidade da recusa de cobertura e das cobranças promovidas.

Neste viés, a inversão do ônus da prova foi admitida como pressuposto na dificuldade de sua produção por parte do consumidor e não na impossibilidade absoluta da prova em si.

Portanto, o entendimento que se reverbera é que sendo o pedido baseado em fatos absolutamente impossíveis de serem comprovados por qualquer das partes deve o mencionado pedido ser julgado improcedente, e não imputado ao requerido em razão de referida inversão probatória.

Nesta linha intelectiva, entendo que a inversão do ônus é medida necessária e capaz para reequilibrar a relação jurídica entre o fornecedor e o consumidor, sobretudo com vias de facilitação de defesa dos direitos deste, com vias de aplicação do art. 6º, VIII do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Por fim, é evidente que a análise global das provas então produzidas durante a instrução caberá ao Juiz que fundamentará sua decisão com base em seu livre convencimento na apreciação das mesmas. É o que consta do art. 371 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Assim, a conclusão alcançada é que a inversão do ônus da prova, em geral, não eximirá, em absoluto, a parte agravada de produzir provas que somente ela possa produzir. Observa-se, por outro lado, que o fornecedor, ora agravante, detém melhores condições para eventuais provas técnicas e documentais sobre os contratos firmados, tipos de cobertura e as cobranças realizadas, sem que isso signifique que caso não produzidas, haverá necessariamente a procedência do pedido autoral, já que, repita-se, dependerá da análise global das provas.

Sob qualquer ótica que se analise a irresignação da agravante, não se extrai robustez em seus argumentos.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.